Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-44.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.
2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
3. Recurso conhecido e improvido.